Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS DO TRIBUNAL. RENAJUD. SISBAJUD. INFOJUD. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. PROVIMENTO.

1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

2. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.

3. A renovação das pesquisas de bens do devedor deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade. O lapso superior a um ano desde a última pesquisa é suficiente para deferir nova diligência.

5. Recurso conhecido e provido.